Tribunal: TJMT
Processo: 1018556-21.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018556-21.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ALEXANDRE JAMAL BATISTA - CPF: 148.536.348-94 (ADVOGADO), APICE SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 12.130.744/0001-00 (EMBARGANTE), OSCAR SOARES MARTINS - CPF: 207.781.551-53 (EMBARGADO), MARIA SILVIA AMICUCCI SOARES MARTINS - CPF: 346.058.431-91 (EMBARGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO -
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

O vicio da omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, por sua vez, a contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, devem os embargos serem rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Ápice Securitizadora S.A, atualmente, True Securitizadora
, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante, no qual se objetivava a reforma da decisão
a quo
que determinou a
suspensão do leilão extrajudicial referente ao imóvel Sala Comercial n. 409, Edifício Helbor Dual Business Office e Corporate, localizado nesta Capital.

Inconformada, a embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão embargado por ser incontroversa a intimação dos embargados para purgar a mora e acerca do leilão extrajudicial.

Alega que foi expedida Certidão de Notificação Extrajudicial devidamente recebida por ambos os embargados, Sr. Oscar e Sra. Maria por meio do 2º Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, e que decorrido o prazo para purgar a mora, o próprio Cartório expediu ofício notificando a credora, ora embargante, do decurso do prazo sem apresentação dos devedores no Serviço Registral

Requer, assim, seja suprido o vício apontado, mediante a revogação da tutela provisória para permitir que a embargante realize o leilão extrajudicial.

Os embargados apresentaram as contrarrazões, pela rejeição dos aclaratórios (Id n. 117650951).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

No caso em pauta, a embargante alega ocorrência de omissão no acórdão embargado fundamentado no fato de ser incontroversa a intimação dos devedores, ora embargados, para purgar a mora e acerca do leilão extrajudicial do imóvel cuja propriedade restara consolidada em prol da Securitizadora.

A valer, omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”
Por sua vez, a contradição, é evidenciada “
sempre que existirem
proposições inconciliáveis entre si,
de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra”

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

Perscrutando o voto condutor,

não subsiste os apontados vícios, pois o acórdão embargado não deixou de enfrentar os pontos controvertidos impugnados pelas partes no processo, fundamentando as razões de decidir, quanto à inobservância das formalidades procedimentais exigidas pela Lei n. 9.514/97.

No ponto, o voto condutor ao enfrentar a questão pontuou a irregularidade da intimação do devedor fiduciário, notadamente quanto à

realização do leilão extrajudicial, que não restou comprovada que foi efetivada pessoalmente em nome dos devedores fiduciários. Vejamos:

[...] De mais a mais, a notificação do leilão extrajudicial também não se revestiu da

formalidade devida, vez que a realizada em nome de pessoa que não comprova ser o devedor fiduciário.

[...]

Assim sendo, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1367704/RS), é indispensável a notificação pessoal do devedor, conforme procedimento regulado pela Lei 9.514/97, não apenas para purgar a mora, mas também acerca da data da realização do leilão extrajudicial, o que não se verifica no caso concreto, impondo-se a nulidade da solenidade extrajudicial
. [...] – ID n. 117650951.

Logo, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONTRATO NÃO REGISTRADO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CONTRADIÇÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS
.

“O recurso de embargos de declaração é meio impróprio para buscar o reexame da causa e rediscutir fatos e fundamentos analisados”
(RED n.

1061359-61.2019.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 15.09.21)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
rejeito.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022